Tribunal: TJSP
Processo: 0000285-02.2013.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de títulos e contratos. Conjunto probatório a corroborar a validade da emissão dos títulos representativos de dívida. Ausência de prova de prática irregular pelo procurador. Perícia grafotécnica que concluiu, ademais, pela regularidade da assinatura. Prova oral que não comprova as alegações da inicial. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de títulos e contratos. Conjunto probatório a corroborar a validade da emissão dos títulos representativos de dívida. Ausência de prova de prática irregular pelo procurador. Perícia grafotécnica que concluiu, ademais, pela regularidade da assinatura. Prova oral que não comprova as alegações da inicial. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000285-02.2013.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes
LOURDES FÉLIX SOARES - ESPÓLIO e EDRAS SOARES, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000285-02.2013.8.26.0272
2
Apelação no 0000285-02.2013.8.26.0272 – Presencial
Comarca: Itapira
Apelante: Edras Soares e outra
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Helia Regina Pichotano
Voto no 40406
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de títulos e
contratos. Conjunto probatório a corroborar a validade da
emissão dos títulos representativos de dívida. Ausência de
prova de prática irregular pelo procurador. Perícia
grafotécnica que concluiu, ademais, pela regularidade da
assinatura. Prova oral que não comprova as alegações da
inicial. Sentença de improcedência confirmada por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 633/732) interposto contra a
r. sentença de fls. 607/312 e 626/627, que julgou improcedentes os pedidos em ação
declaratória de nulidade de títulos, considerando comprovada a veracidade das
assinaturas e regularidade da emissão dos documentos impugnados.
Alegam os apelantes, em síntese, que não são verdadeiras as
assinaturas colocadas nos contratos, borderôs de desconto e notas promissórias,
inclusive porque a autora Lourdes, já falecida, estava acamada na época dos fatos e,
portadora do mal de Alzheimer desde 2006, não poderia ter firmado os documentos,
conforme corrobora o laudo de interdição juntado a fls. 566/568, bem como as
testemunhas ouvidas. Mencionam que a procuração considerada pela r. sentença foi
outorgada em 31/05/2012 ao funcionário identificado como José Augusto e
revogada em 19/06/2012.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 736/738).
Manifestação de oposição ao julgamento virtual do recurso nas
fls. 273/274).
Valor atribuído à causa em 14/01/2013: R1.640.000,00.
É o relatório.
Não obstante o aduzido em razões recursais, o apelo não
comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000285-02.2013.8.26.0272
3
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que
a perícia grafotécnica realizada nos autos da ação de produção antecipada de provas
no 0003659-60.2012.8.26.0272, que tramitou perante a mesma Vara de origem,
concluiu que as assinaturas inquinadas tinham características de assinaturas
autênticas (fl. 610), e que os contratos e títulos impugnados foram assinados e
emitidos na vigência da procuração outorgada ao funcionário José Augusto.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Restringe-se a controvérsia dos autos quanto à autenticidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000285-02.2013.8.26.0272
4
assinaturas dos requerentes, então emitentes e avalistas, nos borderôs
para desconto de fls. 50/75 e na cédula de crédito bancário de fls. 76/82.
Todavia, restou incontroverso o fato que o Sro José Augusto Rosário, ex-
funcionário dos requerentes, era quem realizava a grande maioria das
transações bancárias para e em nome dos autores, sendo que estes,
inclusive outorgaram procuração em nome do Sro. José Augusto para
representá-los perante qualquer estabelecimento bancário, “notadamente
perante o Banco Bradesco S/A, assinando promissórias, contratos de
conta garantida, contratos de arrendamento mercantil, de crédito rural”,
entre outros, conforme procuração por instrumento público de fls.
130/130vo, que somente foi revogada em 19/06/2012.
As testemunhas ouvidas no Inquérito Policial no 160/2012 afirmaram
que o Sro José Augusto sempre cuidou das atividades bancárias dos
requerentes, sendo que estes nunca compareciam pessoalmente ao banco
(fls. 166/169).
A testemunha Vivian Aparecida Martucci Cavallaro, gerente de contas,
disse que José Augusto fazia uso do cartão e possuía senhas da conta do
requerente Edras. Além disso, explicou que ele recebia os contratos
bancários preenchidos e retornava com as assinaturas dos requerentes
com firma reconhecida por semelhança ou por autenticidade. Alegou que
não eram feitas confirmações das transações em razão da dificuldade de
contatar os autores (fls. 171).
Em ação cautelar de produção antecipada de provas (processo no
0003659-60.2012.8.26.0272), que tramitou perante esta Vara, foi
realizada a perícia grafotécnica (fls. 293/333).
No laudo pericial, o expert constatou que:
“No confronto gráfico levado a efeito, entre a assinatura da Sra. Lourdes
Felix Soares, Edras Soares e Jose Augusto Rosario, constantes dos
contratos e respectivas notas promissórias objeto do exame, com os
padrões gráficos a que teve acesso a perícia, elencados no tópico
“Padrões de Confronto”, a perícia detectou a presença de elementos
gráficos característicos dos punhos de Lourdes Felix Soares, Edras
Soares e José Augusto Rosário, tanto sob o aspecto formal, quanto de
grafocinetismo, conforme demonstrado nas imagens digitalizadas que
acompanham o presente laudo” (fls. 298) destaquei.
E continuou:
“Os lançamentos sob forma de assinatura que figuram em nome de
Edras Soares nos documentos nos autos, objeto de análise pericial, se
confrontadas com os padrões por ele fornecidos, como com as ficas de
autógrafos arquivadas junto aos 1o e 2o Tabelionatos, bem como seus
documentos pessoais como RG, CPF, se apresentam como autênticas,
porém, não foram lançados diretamente nos documentos questionados,
mas sim, chancelados à carimbo” (fls. 301).
Quanto às assinaturas da Sra. Lourdes, disse o perito que:
“As assinaturas sob o nome de Lourdes Felix Soares, constantes dos
documentos questionados nos autos, se estabelecido o confronto com os
padrões gráficos retromencionados, disponibilizados para a perícia, e
outros que a perícia teve acesso, tais como cartões de assinaturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000285-02.2013.8.26.0272
5
arquivados junto ao 1o e 2o Cartórios de Itapira, bem como as constantes
de seus documentos pessoais como RG, Título Eleitoral, CPF, denotou-
se que há convergências gráficas com o punho da referida pessoa, tanto
sob o ponto de vista formal, quanto de grafocinetismo, levando a crer ter
referidas assinaturas, promanadas do punho escritor da citada pessoa”
(fls. 302).
E em relação às assinaturas lavradas por Jose Augusto Rosário:
“(...) pode a perícia constatar que referidas assinaturas são autênticas,
tendo em vista as convergências gráficas apresentadas, e elemento de
ordem geralda escrita presentes na grafia, tratando-se, portanto, de
assinatura legítima” (fls. 303).
E posteriormente resumiu:
“O traçado constante das gráficas questionadas, constantes dos
documentos inquinados, seria impossível de serem lançadas ou falseadas
por alguém que não tivesse conhecimento das assinaturas originais, dado
a peculiaridade ou estilo que cada um adota nas respectivas assinaturas”
(fls. 300).
E:
“Conforme está respondido, as assinaturas inquinadas refletem
características de assinaturas autênticas” (fls. 300).
Além da autenticidade das assinaturas das partes, o perito também
analisou os selos cartorários de reconhecimento de assinaturas que
figuram nos documentos questionados:
“Os selos utilizados pelos cartórios no reconhecimento de firmas das
assinaturas que figuram nos documentos questionados nos autos,
apresentam-se como autênticos, não havendo, neles, nenhum vestígio de
reutilização” (fls. 303).
Ainda:
“As assinaturas dos escreventes cartorário, que figuram lançadas nos
documentos apresentados para reconhecimento de firmas, tanto do 1o,
quanto do 2o Tabelionatos de Itapira, se apresentam com legitimidade,
tratando-se de assinaturas autênticas” (fls. 304).
Cumpre destacar que, na data de 31/05/2012, os requerentes outorgaram
uma procuração por instrumento público em que constituíram o Sro José
Augusto como procurador/mandatário, conferindo-lhe poderes para
“representá-los perante qualquer estabelecimento bancário, notadamente
perante o banco Bradesco S/A, assinando promissórias, contratos de
conta garantida, contratos de arrendamento mercantil, contratos de
crédito rural, revestidos tanto uns como outros de todas as cláusulas,
termos e condições, dando e recebendo garantias, apresentando e
retirando os documentos necessários, concordar e discordar de valores,
prazos e formas de pagamento; enfim, conferindo poderes para a prática
de todos os demais atos decorrentes diretamente deste mandato”,
conforme documento de fls. 130/131.
Verifica-se que os borderôs, objetos da presente ação de nulidade, de
nos. 2012007726222 e 2012007998846 foram emitidos durante a
vigência da procuração, e devidamente assinados pelo Sro José Augusto
(fls; 68/70 e fls. 72/74), sendo que foi a procuração foi revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000285-02.2013.8.26.0272
6
somente em 19/06/2012 (fls. 131).
Em relação aos demais títulos bancários, restou comprovado pelo laudo
pericial que as assinaturas lavradas pelos requerentes são autênticas. E as
testemunhas ouvidas no IP, bem como a gerente de contas dos
requerentes ouvida em audiência, afirmaram que o Sro José Augusto
sempre foi a pessoa autorizada pelos autores a realizar todas as
movimentações bancárias, tendo livre acesso às contas pessoais, cartões
e senhas dos requerentes. Disseram que o procedimento padrão consistia
em entregar os títulos de crédito para o então funcionário José Augusto e
este se incumbia de levar os documentos para os autores assinarem e os
devolviam com firma reconhecida (selos comprovadamente autênticos).
Destarte, os autores não comprovaram qualquer irregularidade praticada
pelo mandatário/procurador. A prova oral produzida por meio de
testemunhas não teve condão de comprovar as alegações da inicial, bem
como não afastou as conclusões do laudo pericial.
Assim, diante do conjunto probatório produzido nos autos, constata-se
que ocorreu uma quebra de confiança entre os requerentes e seu ex-
funcionário Sro José Augusto Rosário, pessoa estranha aos autos.
Mais não é preciso, sendo, de rigor, a improcedência da ação.
Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a “ação declaratória de nulidade de
títulos de crédito c/c pedido de tutela antecipada e perdas e danos”,
proposta por EDRAS SOARES e ESPÓLIO DE LOURDES FELIX
SOARES contra BANCO BRADESCO S/A.
Por via de consequência, revogo a antecipação dos efeitos da tutela (fls.
188/189). Como corolário da sucumbência, condeno os requerentes ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento
de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC/2015”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar
inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Menciona-se, por fim, como leciona Theotônio Negrão, que “o
órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para composição
do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU
17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2.007, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000285-02.2013.8.26.0272
7
698, nota 3 ao art. 535).
Ademais, conforme precedentes, “não está o Tribunal obrigado a
responder, um a um, a todos os argumentos das partes. A decisão judicial volta-se
para a composição de litígios. Não é peça teórica ou acadêmica. Contentam-se os
princípios com o desate da lide segundo a res in iudicium deducta” (Lex-TJSP
207/247, rel. Des. Franciulli Netto).
Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcarão os apelantes com
o adicional de 5% (cinco por cento), totalizando 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator